Tribunal: TJBA
Processo: 0000794-75.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000794-75.2011.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JOSE DINALDO CARNEIRO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JOAQUIM SERGIO FERREIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. PLANO COLLOR II. PROVA DA EXISTÊNCIA DO VÍNCULO ENTRE O RECORRIDO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. QUITAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. DIREITO À DIFERENÇA RELATIVA À CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000794-75.2011.8.05.0113
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado JOSE DINALDO CARNEIRO DE ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.

Presidente

DR. JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO

Juiz Subst. de Des. - Relator

Procurador(a) de Justiça